Tribunal: TJMT
Processo: 1032851-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032851-49.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE JESUS SOUZA - CPF: 981.049.771-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 26 de setembro 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL QUE IMPLEMENTA OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E OPTA POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO OBJETIVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE EFETUADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO VALOR REMANESCENTE PRETENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, aposentada, contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores retroativos a título de abono de permanência, em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

3.

Sustenta a parte recorrente que, embora tenha preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optou por continuar em atividade e, por isso, faria jus ao abono de permanência desde agosto de 2020, não obstante tenha recebido os valores referentes ao período de setembro de 2020 a abril de 2021.

4.

A controvérsia cinge-se em saber se a servidora preencheu, no mês de agosto de 2020, os requisitos constitucionais e legais para aposentadoria voluntária com manutenção em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da CF/1988, e da LC/MT no 202/2004, art. 3o, de modo a justificar a percepção do abono de permanência naquele período.

5.

O abono de permanência constitui vantagem pecuniária vinculada ao direito do servidor que, mesmo tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por se manter em atividade, sendo devido enquanto perdurar essa situação funcional e até o implemento da aposentadoria compulsória. Trata-se de incentivo estatal à continuidade do serviço público por servidor apto à inatividade, com previsão no art. 40, § 19, da CF/1988 e disciplinamento pela legislação infraconstitucional do ente federado.

6.

No caso concreto, a Administração Pública estadual reconheceu e efetuou o pagamento do abono de permanência de setembro de 2020 a abril de 2021, conforme comprovado pelas fichas financeiras acostadas aos autos. O ponto central da controvérsia concentra-se, portanto, na existência (ou não) do direito ao abono referente exclusivamente ao mês de agosto de 2020.

7.

A parte autora, contudo, não logrou demonstrar nos autos o efetivo preenchimento dos requisitos constitucionais e legais que legitimariam a concessão do abono de permanência no mês de agosto de 2020. Tampouco logrou infirmar os documentos apresentados pela Administração, que atestam o pagamento regular a partir do mês seguinte.

8.

Ademais, considerando 30 anos, 8 meses e 11 dias de tempo de serviço ativo, em regra a parte recorrente permaneceu 8 meses e 11 dias em atividade, o que corrobora pela quantidade de meses pago o abono de permanência (setembro/2020 a abril/2021.

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025